Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006255-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA - CNPJ: 01.090.034/0005-00 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), GISELLE REGIANE DA SILVA LTDA - CNPJ: 16.584.763/0001-67 (APELANTE), ROGERIO CARLOS SANTOS DE PADUA - CPF: 013.049.706-12 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ASSISTENTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GISELLE REGIANE DA SILVA LTDA - CNPJ: 16.584.763/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELLE REGIANE DA SILVA LTDA - CNPJ: 16.584.763/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – RECURSO DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA DEMANDADA/SEGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – INVIABILIDADE – TRANSPORTE UTILIZADO PARA CARGA DE COMBUSTÍVEL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEDUÇÃO DE 60% DO FATURAMENTO BRUTO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

O interesse de recorrer está diretamente ligado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional. Assim, considerando que o benefício da assistência judiciária postulado pela demandada/segurada restou indeferido pelo magistrado na origem, com a sua respectiva condenação em custas e honorários, patente a ausência do interesse de recorrer da seguradora, neste tocante, pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo.

O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte. Inteligência do art. 402 do Código Civil.

Comprovado o dano causado ao veículo por responsabilidade da demandada/segurada, bem como a utilização do bem pela autora como fonte de renda, de rigor a manutenção da fixação dos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Apurada a média mensal do rendimento bruto, deve-se deduzir a fração de 60% equivalentes aos custos da atividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006255-55.2017.8.11.0041

APELANTE:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

APELADOS:

GISELLE REGIANE DA SILVA LTDA E TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela denunciada à lide
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá -MT, lançada nos autos da Ação de
Indenização por Lucros Cessantes
no. 1006255-55.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
em desfavor de
GISELLE REGIANE DA SILVA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, devendo a quantia total ser liquidada em fase de cumprimento de sentença, via perícia contábil, entre o período de 14/11/2015 até 26/02/2016, incidindo correção monetária pelo índice INPC, desde a data do sinistro, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, ressalvando a responsabilidade da seguradora dentro dos limites contratados.

Por fim, condenou apenas a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Afastou a condenação da seguradora, tendo em vista a ausência de pretensão resistida a tese defendida pelo demandado.

A
seguradora-apelante
, em suas razões recursais, aduz que “
o cerne da controvérsia consistiu em indenização por lucros cessantes que a Apelada Transportes Simarelli haveria deixado de auferir em decorrência de acidente de trânsito em que se envolveu um de seus caminhões com veículo da Requerida Giselle Regiane da Silva Eireli ME, que, por sua vez, ao ser acionada judicialmente, denunciou a lide a seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência, em virtude da contratação de seguro
” (sic).

Afirma que “
da simples leitura da decisão em comento não se infere qualquer menção à preliminar de rejeição do pedido de concessão da gratuidade da justiça apresentada na defesa da Apelante
” (sic).

Salienta que “
o pedido de lucros cessantes está calcado na demora do conserto do caminhão, proveniente de acidente de trânsito, contudo, ausente prova robusta dos lucros cessantes pretensamente suportados, e, meras conjecturas, como se sabe, não são passíveis de indenização
” (sic).

Alega que “
não evidenciados danos materiais por lucros cessantes na espécie, seja porque não comprovada sua ocorrência, seja porque não oferecidos critérios robustos que tornem possível eventual liquidação do prejuízo
” (sic).

Esclarece que “
os ditos relatórios de viagens acostados na inicial de veículos tidos como similares ao envolvido no sinistro para prestação de serviços de transporte são inócuos na comprovação dos lucros cessantes, tendo em vista que trazem valores sem qualquer lastro probatório e sem discriminar as despesas que a Apelada certamente teria que arcar, tais como: combustível, desgaste dos veículos, tributos, pedágios, etc
” (sic).

Alternativamente, sustenta ser necessário “
o acolhimento da pretensão recursal para dedução de 60% por custos da atividade de transporte do valor dos lucros cessantes, vez que da forma imposta na sentença acolhido integralmente o pedido de indenização, gerando locupletamento sem causa à Apelada
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para afastar a condenação dos lucros cessantes, bem como para manifestar acerca do descabimento da concessão do benefício da assistência judiciária a empresa demandada ou, caso mantida a condenação em lucros cessantes, que se proceda com a dedução do valor correspondente a 60% decorrentes dos custos da atividade de transporte exercida pela apelada (Id. 191165204).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pela
empresa autora
, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a empresa demandada “
violou as normas de trânsito brasileiro ao não observar as condições do local, pois trafegava em velocidade não compatível ao local e ainda em momento fluxo intenso de veículos, também nesta ocasião não observou as condições climáticas
” (sic). Logo, por ter agido negligentemente, inegável a existência do ato ilícito.

Explica que “
teve prejuízos consideráveis em razão dos dias em que o veículo ficou parado para conserto, e outrossim, em razão do período de restabelecimento, durante os quais ficou sem trafegar
” (sic).

Aponta que “
conforme documentos anexos, a autora deixou de faturar com seu veículo o montante de R$ 217.599,00 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais), referente aos dias da inatividade do veículo
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 191165210).

Sem contrarrazões da empresa requerida, consoante certificado no Id. 203626173.

O preparo foi recolhido (Id. 191165206).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a requerida
GISELLE REGIANE DA SILVA LTDA.
postulou em sua defesa pela concessão do benefício da assistência judiciária, sob o fundamento de que atravessa dificuldade financeira, tendo em vista a realização de pagamento de altos tributos decorrentes do Simples Nacional e por ter sido afetada pela pandemia do COVID-19, e a empresa denunciada, ora apelante, impugnou o pedido, argumentando, para tanto, que
“o benefício da Justiça Gratuita somente pode ser concedido se houver provas idôneas de que o pagamento das custas do processo acarretará prejuízos a quem postula
” (sic), o que ao seu ver não restou demonstrado, por ser a demandada proprietária de frota de caminhões, cujos veículos estão devidamente segurados.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, condenou as requeridas solidariamente ao pagamento da indenização e condenou apenas a
GISELLE REGIANE DA SILVA LTDA.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma
que se conclui que o benefício não foi concedido
.

Nesta vertente, carece de interesse recursal a pretensão da seguradora apelante quando à insurgência, neste tocante.

Ultrapassada a referida premissa, vislumbra-se que a questão posta em debate diz respeito a ação de indenização por lucros cessantes ajuizada por
TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA.
em desfavor de
GISELLE REGIANE DA SILVA LTDA.
, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 14/11/2015.

Consta relatado na inicial que, de acordo com o Boletim de Ocorrência no. C1955058, em data de 14/11/2015, por volta das 14:00 horas no km 364 da BR 364, município de Santo Antônio do Leverger-MT (próx. Radar/Serra de São Vicente), houve um acidente de trânsito envolvendo o veículo da requerente (V1) Scania/G 470 A6X4, placa CPG-4891 Leme/SP e reboques NJV-1719 e NJV-3219 Cuiabá-MT, conduzido por Antônio Ferreira Filho, e o veículo da requerida (V2) Scania/P340 A4X2, placa MRV- 1371, Uberaba/MG e reboque HBN-0798 Uberaba/MG, conduzido por Adenilson Leocádio da Silva.

Prosseguiu a requerente em seu relato discorrendo que em decorrência do sinistro, o veículo dela ficou parado para conserto pelo período de 03 (três) meses e 12 (doze) dias – de 14/11/2015 a 26/02/2016.

Consoante os faturamentos mensais de 03 (três) caminhões da requerente (placas EJV 9630, EJV 9825 e EJV 9629), que seriam similares ao do veículo envolvido no sinistro, a média mensal de faturamento do período em referência (novembro/2015 a fevereiro/2016) seria de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Expôs fundamentação jurídica sobre os pressupostos da responsabilidade civil de indenizar por lucros cessantes, que remontaria na importância de R$217.599,00 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais).

A requerida apresentou defesa, denunciado à lide a seguradora, ora apelante. Alegou ainda, acerca dos pressupostos da responsabilidade civil de indenizar (dano, nexo causal e culpa), tendo em vista que a culpa pela demora na conclusão do reparo do veículo da requerente seria exclusiva da seguradora.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, devendo a quantia total ser liquidada em fase de cumprimento de sentença, via perícia contábil, entre o período de 14/11/2015 até 26/02/2016, incidindo correção monetária pelo índice INPC, desde a data do sinistro, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, ressalvando a responsabilidade da seguradora dentro dos limites contratados.

Por fim, condenou apenas a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Afastou a condenação da seguradora, tendo em vista ausência de pretensão resistida a tese defendida pelo demandado.

A apelante, inicialmente, almeja afastar os lucros cessantes, por entender que não restaram demostrados, e alternativamente, almeja que a indenização seja deduzida a 60% referente aos custos da atividade de transporte.

A indenização por dano material, fundada no artigo 927 do Código Civil, tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado, com retorno ao estado anterior.

No que tange à indenização dos danos materiais, destaca-se a regra inserta no artigo 944 do Código Civil, incidente à espécie, que assim preconiza: “
A indenização mede-se pela extensão do dano”.

Como se infere dos dispositivos legais sobreditos, a reparação assegurada àquele que é vítima de ato ilícito visa atingir todos os danos e prejuízos por ele sofridos, sendo imperativa, igualmente, a necessidade de que a referida compensação seja balizada pela extensão do dano. Em outras palavras, a reparação fixada nos autos de ação judicial reparatória deve revelar-se suficiente à recomposição da perda pecuniária imposta ao lesado em decorrência do evento danoso sem, todavia, implicar enriquecimento indevido.

Para comprovar o pleito de lucros cessantes, a empresa autora demonstrou que o veículo envolvido no litígio se envolveu num acidente de trânsito, ocorrido por culpa da demandada segurada, e que este caminhão era utilizado para desenvolver sua atividade econômica e, com isso, obter lucros.

Trata-se de veículo Scania/G 470 A6X4 acoplado aos reboques, utilizado para carga de combustível.

Logo, tratando-se de empresa que utiliza o caminhão para o transporte de combustível, é perfeitamente razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do sinistro ocorrido, fazendo, por conseguinte, jus aos lucros cessantes pelo tempo em que o bem ficou parado para conserto, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Restou demonstrado que o automóvel ficou parado para conserto entre
14/11/2015
(data do acidente) até
26/02/2016
(finalização do conserto).

O lucro cessante, como espécie do gênero dos danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte.

Está normatizado no artigo 402 do Código Civil, dispondo que “
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

A empresa requerente, para comprovar os danos, anexou o faturamento mensal dos 03 (três) caminhões de propriedade do GRUPO SIMARELLI, similares e que faturam na mesma proporção do veículo envolvido no sinistro em tela, afirmando que entre o mês de novembro de 2015 a fevereiro de 2016, faturou o valor aproximado de R$64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais mensais) por caminhão, conforme relatório de viagens de veículos de placas EJV 9630, EJV 9825 e EJV 9629 (Id. 191164279).

No que tange
ao valor da indenização
, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“No que diz respeito a média aritmética do faturamento com o veículo, deve ser aquilatado através de liquidação de sentença e levando em conta os documentos acostados via ID. 5015997, bem como outros que se fizerem necessários o autor juntar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABALROAMENTO ENTRE CAMINHÕES. DANOS. CONSERTO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Lucros cessantes. Comprovado o tempo durante o qual o veículo ficou parado para conserto, bem como a frequente utilização, são devidos os lucros cessantes correspondentes. Caso concreto em que, diante da prova de que outros caminhões da frota cumpriram parte dos transportes que seriam realizados pelo caminhão acidentado, correta a determinação de liquidação da sentença
, com abatimento do percentual de 30%, além de 40% relativo aos custos operacionais
. Ausência de resistência por parte da denunciada. Sentença mantida. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70079341574, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079341574 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019)

Dessa média aritmética mensal, devem ser deduzidos os valores correspondentes aos custos operacionais do veículo, adotando-se o percentual de 40%, que é o usualmente aceito pela jurisprudência para casos semelhantes
, conforme colhe-se dos seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. RECONHECIDA A CULPA NA MANOBRA DE CAMINHÃO EM VIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR DA PARTE RÉ CARACTERIZADO. VALOR EM CONSOÂNCIA AO MENOR ORÇAMENTO CARREADO AOS AUTOS. LUCROS CESSANTES NÃO RECONHECIDOS NA SENTENÇA. DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
ARBITRAMENTO DIANTE DOS DIAS PARADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO E REDUÇÃO DE 40% DO VALOR DO FATURAMENTO BRUTO
, COM BASE NO ART. 6o DA LEI 9099/95. Hipótese em que o demandante teve seu veículo, I/Hafei Ruiyi Pickup, danificado por ocasião de abalroamento por caminhão em manobra de conversão/retorno efetuada na Avenida Obadi Cândido em Cachoeirinha/RS. Conduta culposa da parte ré demonstrada pela prova carreada aos autos. Recorre a parte autora postulando a indenização por lucros cessantes aduzindo que estes estão devidamente comprovados. Assiste razão. O recorrente comprovou nos autos contrato de prestação de serviços de transportes por ele executados, bem como recibo com valor percebido (fls. 49/51 e 54), o que se pode chegar na média de quanto receberia nos dias em que o veículo restou na oficina para conserto, no período de 10 a 22.08.2012 (12 dias), totalizando R$ 1.394,42,
descontados 40% a título de despesas normais à atividade
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível No 71005301544, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 28/07/2015) (destaquei)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO. INSTRUMENTO DE TRABALHO DO AUTOR. PRIVAÇÃO DO BEM PELO PERÍODO DO CONSERTO.
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE FRETES E DOS VALORES PERCEBIDOS. CUSTO OPERACIONAL.
DESCONTO DE 40% SOBRE A RECEITA BRUTA RELATIVA À MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O autor comprovou que utiliza o caminhão para o seu trabalho, realizando fretes e outros serviços. Também ficou provado que o caminhão ficou no conserto por 40 dias com o que ficou privado do seu labor, evidentemente experimentou prejuízos materiais. 2. Ficando evidenciado que o veículo ficou sem possibilidade de utilização, devida a indenização os lucros cessantes. 3. Os lucros cessantes estão comprovados mediante recibos de fretes que se mostram suficientes, à vista de qualquer prova em contrário. Impende ser descontado o percentual de 40% referente à manutenção do caminhão, que obedece ao parâmetro das Turmas Recursais. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71005057211, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 25/02/2015) (destaquei)

Portanto,
deve a quantia total ser liquidada em fase de cumprimento de sentença
, via perícia contábil por profissional a ser nomeado pelo juízo, incumbindo ao requerente a entrega dos documentos necessários para tanto no prazo de 15 (quinze) dias após a solicitação do perito, sob pena de preclusão (...)”

Posto isso, conclui-se que o Magistrado singular determinou que o valor seja apurado em liquidação de sentença, mediante perícia contábil, apontando ainda que a jurisprudência tem determinado o decote entre 30% a 40% a título de despesas normais à atividade, citando na oportunidade os precedentes jurisprudenciais.

A apelante, por sua vez, almeja desde já que a indenização seja deduzida de 60% referente aos custos da atividade de transporte, consoante entendimento deste Sodalício.

De fato, este Tribunal tem reconhecido a dedução de 60% referente aos custos da atividade de transporte, considerados as despesas tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e outros.

Por oportuno, colaciono os precedentes deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO – INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES –
LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO - DEDUÇÃO DE 60% PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE
- PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – ÔNUS INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.
Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal dos rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro, descontados de 60% considerados como custos/despesas da atividade tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas. Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade
. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela requerida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002452-81.2017.8.11.0003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ADESÃO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO DO SINISTRO EM FACE DA AUSÊNCIA DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – ILEGITIMIDADE – ENTREGA DO DISCO DE TACÓGRAFO – DESNECESSIDADE – DEVER DE COBERTURA DO SINISTRO – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM COM BASE NO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ORÇAMENTO – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO –
VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ART. 509, II, DO CPC/15 – DEDUÇÃO DE 60% (SESSENTA PORCENTO) DO VALOR APURADO
– PRESUNÇÃO DE DESPESA DA ATIVIDADE ECONÔMICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DA LEI No 7.713/88 – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VERBA HONORÁRIA REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a inexistência de cláusula de exclusão de cobertura decorrente do excesso de velocidade, tem-se a possibilidade de dispensa da juntada do disco de tacógrafo, tornando-se ilegítima a negativa da indenização do sinistro. A correção monetária deverá ter como termo inicial a data do orçamento. Já, os juros moratórios incidirão desde a data da citação. Em se tratando de caminhão de carga, a paralisação faz presumir os lucros cessantes. A prova produzida nos autos ampara a pretensão formulada pela autora, uma vez que se denota o período de paralisação do veículo, em face da negativa. In casu, por se tratar de quantia ilíquida, proceder-se-á sua liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, II, do CPC/15
. A lei do Imposto de Renda preconiza que 60% (sessenta por cento) dos rendimentos totais daquele que explora o transporte de carga consubstanciam despesas do negócio, e apenas 40% (quarenta por cento) referem-se ao lucro líquido
. Tendo em vista a alteração substancial do decisum, a readequação do ônus sucumbencial é medida impositiva. Quando se mostrar excessivo o valor da verba honorária, essa comportará redução, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (Ap 129761/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)”
(TJ-MT - APL: 00115389820148110003 129761/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para autorizar a dedução de
60% referente aos custos da atividade de transporte, da quantia a ser apurada em liquidação de sentença.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porque não cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024